Tribunal: TJMT
Processo: 0008892-22.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
EUGENIO AGOSTINHO DA COSTA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 8892/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – APRECIAÇÃO DE PROVA – OMISSÃO VEIFICADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC/2015.
Omissão de apreciação de prova constate nos autos que se reconhece.
In casu, a prova apreciada não é capaz de infirmar a conclusão do julgado.
Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário.
Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
EUGENIO AGOSTINHO DA COSTA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eugênio Agostinho da Costa contra acórdão que deu provimento às apelações dos embargados e julgou prejudicado o recurso adesivo (fls. 207/212, II volume).
O Embargante narra que ingressou com a Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais n° 2597-41.2009.811.0002, Código 222422 em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, em decorrência do acidente de transito ocorrido no dia 02/11/2008, às 02h00min, na Rua Dr. Paraná, naquele município, envolvendo seu filho e dois amigos, que conduzia seu veículo, que ficou totalmente perdido.
Pontuou como principal causa do sinistro a falta de iluminação e a inexistência de sinalização, agravada pelo fato da rotatória onde ocorrera a colisão e o capotamento estar em obra inacabada, e ainda assim, liberada para tráfego.
Alga que o acórdão vergastado é omisso quanto a análise de várias provas, (em especial o Boletim de Registro de Acidente), quais caso tivessem sido observadas com o rigor que o caso requer, certamente seriam suficientes para infirmarem a conclusão adotada.
Com essas considerações requer o acolhimento dos aclaratórios para o fim de dirimir as questões precedentemente suscitadas.
Outrossim, requer o prequestionamento dos artigos 1.022, II, III e parágrafo único, II; 489, § 1o, Ir; e 373, I e II, do Código de Processo Civil. (Fls. 216/219, II Volume).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando que a omissão apontada pelo Embargante inexiste. (Fls. 241/verso, II volume).
Não há contrarrazões do Município de Várzea Grande. (Fls. 245, II volume).
Os presentes embargos foram rejeitados pelo Acórdão n° 8892/2017, contudo, interposto Recurso Especial pelo Embargante, julgado procedente, determinando-se o seguimento do recurso. (Fls. 309/310, II Volume).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eugênio Agostinho da Costa contra acórdão que deu provimento às apelações dos embargados e julgou prejudicado o recurso adesivo (fls. 207/212, II volume).
Ab initio, conheço dos embargos, visto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
O art. 489, § 1o, do CPC/2015 preceitua que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que: (I) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (II) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (III) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (IV) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (V) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (VI) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
De fato, os presentes embargos declaratórios merecem acolhida para que seja reconhecida a omissão quanto à apreciação da prova Boletim de Registro de Acidente de Trânsito – BRAT, colacionado aos autos (fls. 24/25, I Volume), motivo pelo qual, passo a apreciá-la.
Como bem lançado no Boletim de Acidente de Trânsito – BRAT, lavrado pela Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande, no verso da folha 25, I Volume: “as declarações e VI não foram feitas no ato do acidente devido o mesmo ter sido conduzido ao pronto socorro com leves escoriações e muitas dores no peito.”.
Com efeito, embora o BRAT tenha sido lavrado por autoridade competente, o que lhe confere presunção de veracidade, essa presunção é relativa, (iuris tantum), isto é, pode ser desfeita pelo seu próprio teor ou pelas demais provas em contrário.
Desse modo, entendo que o Boletim de Registro de Acidente de
Trânsito – BRAT, colacionado aos autos (fls. 24/25 I Volume) é inábil para comprovar qualquer modalidade de responsabilidade da Administração.
A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial (ou administrativa) declara ocorridos em sua presença, o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador.
Até porque, observa-se que o Boletim de Acidente de Trânsito – BRAT, não possui o depoimento de nenhuma testemunha presente no local dos fatos na hora do ocorrido, razão pela qual, tal documento não é suficiente para atestar a veracidade da versão apresentada pela autora/apelante.
Os demais documentos constantes no acervo probatório, compõe-se somente do Boletim de Atendimento Médico do condutor - fl. 31 e fotografias do veículo colidido - fls. 35/48 (todos do I Volume), que do mesmo modo, não demonstram cabalmente as alegações suscitadas na inicial.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentiu no sentido que os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu próprio teor, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.
1. Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e se o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor sobre a tese defendida no especial (Súmula n. 282/STF).
4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015).
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CULPA CONCORRENTE CARCTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DEVIDA PELO PODER PÚBLICO NO LOCAL DO SINISTRO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
2. De acordo com o conjunto probatório, uma das causas do sinistro foi a falta de atenção do condutor do veículo.
3. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve possuir sempre o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção indispensável à segurança do trânsito.
4. A não observação das normas e regras gerais do trânsito enseja o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo particular para a ocorrência do sinistro.
(...)
9. Apelo parcialmente provido.
(N.U 0003392-49.2011.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019).
Logo, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor/apelante, fato é que ele não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.
Assim, vislumbra-se que não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte dos requeridos/Embargados, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/Embargante, de modo que a manutenção do teor acórdão, desde que acrescido da fundamentação supra, é medida que se impõe.
Nesse sentido, do cotejo das alegações apresentadas pela parte Embargante, entendo que os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos para sanar a referida omissão, contudo sem efeitos infringentes.
No tocante as demais arguições, não assiste razão ao Embargante, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (EDcl no MS 21.315/DF).
(N.U 1005281-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o DO CPC/2015 – JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – IRDR No 85560/2016 – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).
2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.
3. Embargos rejeitados.
(N.U 0001951-40.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(N.U 0000775-51.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).
Portanto, não há conduta ilícita por parte dos entes públicos que justifiquem o reconhecimento do pleito indenizatório.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos para sanar a omissão verificada, nos termos da fundamentação acima, sem efeitos infringentes, consignando-se que a prova ora apreciada, não foi capaz de infirmar a conclusão do julgado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCEALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR